Tribunal: CARF
Processo: 10950.723172/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.723172/2012-11
ACÓRDÃO
2302-004.260 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE MARIALVA - PREFEITURA MUNICIPAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
HORAS -EXTRAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. TEMA 687 DO STJ.
O STJ decidiu em recurso repetitivo julgado em 23/04/2014, que “As horas
extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza
remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição
previdenciária.” (Tema Repetitivo 687 – REsp 1.358.281/ SP). No seu
entendimento, tais verbas decorreriam necessariamente do trabalho
efetuado pelos empregados, de modo que seria preciso reconhecer sua
natureza salarial.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO JUDICIAL. TEMA
985 DO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o pedido de modulação de efeitos
da decisão pela incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço
de férias (Tema 985), atribuiu “efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a
contar da publicação de sua ata de julgamento, ressalvadas as
contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma
data, que não serão devolvidas pela União”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.260 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723172/2012-11
2
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD 51.015.124-8), relativo à glosa de
contribuições compensadas indevidamente mediante declaração na Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), nas competências 07/2011 a 09/2011.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 20/23), o créditos lançado foi embasado
pela análise das folhas de pagamento apresentadas em arquivo digital, GPS – Guia de
Recolhimento da Previdência Social e as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP).
Por força de intimação, o Município fiscalizado também apresentou planilha com a
demonstração dos valores compensados, bem como informou que seus créditos possuem origem
em recolhimentos sobre verbas que considera de cunho indenizatório.
Com base nos referidos elementos de prova, a fiscalização concluiu que as
compensações de créditos oriundos de contribuições previdenciárias levadas a efeito na GFIP, não
se tratam de créditos compensáveis, porquanto incidiram sobre verbas legalmente alcançadas
pelo salário de contribuição. Ademais, o contribuinte não apresentou decisão judicial que
amparasse o seu procedimento, conforme intimado.
O lançamento foi impugnado pela contribuinte e os autos foram encaminhados à
DRJ. Os membros da 5a Turma da DRJ/FNS, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a
impugnação mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificado do acórdão, a contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo
(e-fls.72/84),repisando as alegações contidas em sua impugnação, em breve síntese:
a) Que procedeu a compensação de contribuições previdenciárias que incidiram
ilegalmente sobre verbas de caráter indenizatório, uma vez que tais verbas não
integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias;
b) Diz que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já
analisaram a natureza jurídica de algumas verbas trabalhistas e afastaram a
incidência da contribuição previdenciária sobre aquelas que se revestem de
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.260 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723172/2012-11
3
natureza indenizatória, quais sejam: terço constitucional de férias e horas
extras;
c) Cita precedentes judiciais que amparam seu procedimento, dentre eles o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 389.903-1- DF e RE 593.068-8-
SC, sendo que em relação a esse último, o STF reconheceu a repercussão geral
da matéria.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Consoante relatado, foram glosadas pela autoridade lançadora a compensação das
contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos a título de verbas que o
contribuinte alega possuírem caráter indenizatório, procedidas no período de 07/2011 a 09/2011.
Os supostos créditos do contribuinte foram apurados nas planilhas apresentadas
em reposta ao Termo de Início do procedimento Fiscal (e-fl. 12).
Todavia, a fiscalização apurou que os recolhimentos de contribuições
previdenciárias compensados haviam incidido sobre verbas que não estão excluídas do salário de
contribuição legalmente previsto, e, ainda, que o contribuinte não encontrava-se amparado por
decisão judicial que tenha afastado referidas verbas da base de cálculo da contribuição
previdenciária. É ver (e-fl. 21 ):
O fato gerador das contribuições previdenciárias ocorreu de fato e de direito nas
competências em que foram devidos, pagos ou creditados os salários aos seus
segurados empregados, tanto que o próprio contribuinte assim entendeu,
procedendo a declaração das mesmas em Guias de Recolhimento do FGTS e
Declaração à Previdência- GFIP, efetuando o seu devido recolhimento, para,
somente a posteriori, por iniciativa própria, proceder a compensação das
contribuições previdenciárias incidentes sobre as verbas mencionadas, sem
autorização judicial. Cabe frisar que, de acordo com a legislação em vigor, incide
contribuição previdenciária sobre tais verbas, até porque as mesmas não estão
elencadas entre as verbas não sujeitas a incidência como previsto no § 9 do artigo
28 da Lei 8212/91 . O valor das Contribuições Previdenciárias foi apurado
procedendo-se a glosa das compensações indevidamente lançadas nas Guias de
Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social - GFIP: 07/2011 - R$
54.693,22; 08/2011 - R$ 58.606,76 e 09/2011 - R$ 75.858,03.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.260 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723172/2012-11
4
Isto é, a compensação foi negada não sob o fundamento de que o contribuinte não
demonstrou/individualizou os supostos créditos detidos. O lançamento repousa-se sobre a tese
que as parcelas compensadas teriam natureza remuneratória e, não havendo decisão judicial
autorizando a compensação, deveria ser negado o direito a compensação, culminando na glosa
dos valores compensados.
O recorrente defende que não incide contribuição previdenciária sobre os
pagamentos realizados a titulo de 1/3 de férias e horas extras.
Pois bem.
Quanto às horas extras, o STJ decidiu em recurso repetitivo julgado em 23/04/2014,
que “As horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória,
razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária.” (Tema Repetitivo 687 –
REsp 1.358.281/ SP). No seu entendimento, tais verbas decorreriam necessariamente do trabalho
efetuado pelos empregados, de modo que seria preciso reconhecer sua natureza salarial.
É ver a ementa da referida decisão:
TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC
E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA
EMPRESA. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. BASE DE CÁLCULO.
ADICIONAIS NOTURNO, DE PERICULOSIDADE E HORAS EXTRAS. NATUREZA
REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DA
PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ.
SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA 1. Cuida-se de Recurso Especial submetido ao regime
do art. 543-C do CPC para definição do seguinte tema:
"Incidência de contribuição previdenciária sobre as seguintes verbas trabalhistas:
a) horas extras; b) adicional noturno; c) adicional de periculosidade".
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA E BASE DE CÁLCULO:
NATUREZA REMUNERATÓRIA 2. Com base no quadro normativo que rege o
tributo em questão, o STJ consolidou firme jurisprudência no sentido de que não
devem sofrer a incidência de contribuição previdenciária "as importâncias pagas a
título de indenização, que não correspondam a serviços prestados nem a tempo à
disposição do empregador" (REsp 1.230.957/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Primeira Seção, DJe 18/3/2014, submetido ao art. 543-C do CPC).
3. Por outro lado, se a verba possuir natureza remuneratória, destinando-se a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, ela deve integrar a base de
cálculo da contribuição. ADICIONAIS NOTURNO, DE PERICULOSIDADE, HORAS
EXTRAS: INCIDÊNCIA 4.
Os adicionais noturno e de periculosidade, as horas extras e seu respectivo
adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se
sujeitam à incidência de contribuição previdenciária (AgRg no REsp
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.260 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723172/2012-11
5
1.222.246/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/12/2012;
AgRg no AREsp 69.958/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe
20/6/2012; REsp 1.149.071/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe
22/9/2010; Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 9/4/2013; REsp
1.098.102/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17/6/2009;
AgRg no Ag 1.330.045/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25/11/2010;
AgRg no REsp 1.290.401/RS; REsp 486.697/PR, Rel. Ministra Denise Arruda,
Primeira Turma, DJ 17/12/2004, p. 420; AgRg nos EDcl no REsp 1.098.218/SP, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/11/2009).
(...)
(REsp n. 1.358.281/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado
em 23/4/2014, DJe de 5/12/2014.) – grifou-se.
Quanto ao RE n. 593.068-8/SC, a matéria é atinente as verbas que compõem a
remuneração dos servidores públicos federais. Ao julgar o referido Recurso, em 2018, o Supremo
Tribunal Federal estabeleceu que não incide contribuição previdenciária sobre horas extras, entre
outras, para servidores públicos, pois a verba não se incorpora à aposentadoria, conforme o tema
163 de Repercussão Geral.
Tanto é assim que, em 2020, mesmo após o julgamento do RE n. 593.068-8, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário 1.260.750, rejeitou a
existência de repercussão geral e de questão constitucional a ser dirimida, relativa à extensão
constitucional da definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo
empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição
previdenciária patronal sobre a folha de salários e demais rendimentos, nos termos do artigo 22,
inciso I, da Lei 8.212/91.
A tese fixada prevê que "é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da
ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza
jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para
fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da
lei 8.212/91."
Com a decisão do STF nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.260.750,
o entendimento do STJ, portanto, a princípio consolida a matéria de forma definitiva na
jurisprudência. Não afastamos a possibilidade, porém, que o STF venha a futuramente eleger novo
leading case para analisar, novamente, o caráter constitucional de tais verbas.
Não obstante, sendo esse o entendimento atual da jurisprudência, considerando o
precedente repetitivo de caráter vinculante à esta Julgadora (art. 98 do RICARF), deve ser mantido
o lançamento quanto às horas extras.
No que tange ao terço constitucional de férias, em 31/08/2020, o Tribunal Pleno do
Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 985 da repercussão geral (RE n. 1072485), assentou
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.260 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723172/2012-11
6
a incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador a título de terço
constitucional de férias gozadas, nos termos do voto do Relator Ministro Marco Aurélio Mello,
vencido o Ministro Edson Fachin.
Foi fixada a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o
valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”.
É ver a voto do Ministro Relator, Marco Aurélio Mello:
V O T O
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Atendeu-se aos pressupostos
de recorribilidade. O recurso interposto pela União, subscrito por Procurador da
Fazenda Nacional, foi protocolado no prazo legal.
Cumpre definir se o previsto no inciso I do artigo 195 da Constituição Federal, a
revelar a incidência da contribuição social a cargo do empregador, alcança o terço
constitucional de férias, ante a natureza jurídica da verba.
A temática alusiva à delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária
não é nova no Tribunal. Cabe resgatar a óptica adotada pelo Plenário,
prestigiando a jurisprudência do Supremo.
O Pleno, após reiteradas decisões de ambas as Turmas no sentido de não incidir
contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário, em sessão realizada
em 24 de setembro de 2003, aprovou o verbete no 688 da Súmula do Supremo,
com a seguinte redação:
É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13o salário.
Seguindo a esteira dos entendimentos firmados nos Órgãos fracionários, o
Tribunal proclamou devida a imposição tributária, ante o caráter remuneratório
da verba.
No exame do recurso extraordinário no 487.410, relator o ministro Eros Grau, com
acórdão publicado no Diário da Justiça de 14 de maio de 2010, examinou a
incidência sobre os valores pagos em dinheiro, a título de vale-transporte, aos
empregados. A ilustrada maioria, ao proclamar que essa parcela não possui
caráter salarial, mas indenizatório, afastou a tributação.
No julgamento do extraordinário de no 565.160, de minha relatoria, revelador do
Tema no 20 da repercussão geral, cujo acórdão foi veiculado no Diário de Justiça
de 23 de agosto de 2017, o Pleno analisou o alcance da expressão “folha de
salários”, contida no artigo 195, inciso I, da Constituição Federal. Ficou assentado
ser imprescindível a habitualidade para fins de incidência da contribuição
previdenciária. Reitero o que fiz ver:
É que o pleito refere-se a valores pagos aos segurados empregados. Pois bem,
antes mesmo da vinda à balha da Emenda no 20, já se tinha o versado no artigo
201, então § 4o – posteriormente tornou-se o § 11 –, a sinalizar que “os ganhos
habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.260 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723172/2012-11
7
efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios,
nos casos e na forma da lei”. Nem se diga que esse dispositivo estaria ligado
apenas à contribuição do empregado, porquanto não tem qualquer cláusula que
assim o restrinja. Encerra alusão à contribuição previdenciária. Então, cabe
proceder à interpretação sistemática dos diversos preceitos da Constituição
Federal . Se, de um lado, o artigo 195, inciso I, nela contido disciplinava, antes da
Emenda no 20/1998, o cálculo da contribuição devida pelos empregadores a partir
da folha de salários, estes últimos vieram a ser revelados, quanto ao alcance, pelo
citado § 4o – hoje § 11 – do artigo 201. Pelo disposto, remeteu-se à remuneração
percebida pelo empregado, ou seja, às parcelas diversas satisfeitas pelo tomador
dos serviços, exigindo-se, apenas, a habitualidade.
Dos precedentes evocados, surgem dois pressupostos para a incidência da
contribuição previdenciária sobre valores pagos aos empregados: a natureza
remuneratória e a habitualidade da verba.
Quanto ao primeiro, conforme versei no paradigma de repercussão geral alusivo
ao Tema no 20, observado o previsto no § 11 do artigo 201 da Constituição
Federal, o legislador constituinte, ao se referir à remuneração, remeteu “às
parcelas diversas satisfeitas pelo tomador dos serviços”, no que levados em conta
os rendimentos pagos em decorrência do contrato de trabalho em curso, e não
somente sobre o que adimplido pela prestação de serviços em sentido estrito.
Excetuam-se as verbas nitidamente indenizatórias, porquanto destinadas a
recompor o patrimônio jurídico do empregado, em razão de alguma perda ou
violação de direito.
No tocante à habitualidade, o preceito sinaliza periodicidade no auferimento dos
valores,
contrapondo-se
a
recebimentos
eventuais,
desprovidos
de
previsibilidade. A elucidar a óptica, confiram a lição de Alessandro Mendes
Cardoso e Paulo Honório de Castro Júnior, em artigo específico sobre o tema 1 :
Por fim, habitual é (i) o pagamento que se repete em um contexto temporal que
pode ser descontínuo -mensal,trimestral, semestral ou anual; (ii) que decorre de
uma previsibilidade inerente ao contrato laboral, de onde surge justa e real
expectativa de recebimento por parte do empregado, face à repetição prévia da
parcela.
Essas diretrizes hermenêuticas devem nortear o alcance do artigo 195, inciso I, da
Lei Maior e a solução quanto à delimitação da base de cálculo da contribuição
previdenciária a cargo do empregador.
Atentem para a natureza do terço constitucional de férias, cuja previsão está no
artigo 7o, inciso XVII, da Constituição Federal. Trata-se de verba auferida,
periodicamente, como complemento à remuneração.
Adquire-se o direito, conforme o decurso do ciclo de trabalho, sendo um
adiantamento em reforço ao que pago, ordinariamente, ao empregado, quando
do descanso.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.260 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723172/2012-11
8
Surge irrelevante a ausência de prestação de serviço no período de férias.
Configura afastamento temporário. O vínculo permanece e o pagamento é
indissociável do trabalho realizado durante o ano.
A exceção corre à conta do adicional relativo às férias indenizadas.
Nesse sentido, presente a natureza indenizatória, há disposição legal expressa na
primeira parte da alínea “d” do § 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional
constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias
de que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
Ante a habitualidade e o caráter remuneratório da totalidade do que percebido
no mês de gozo das férias, é devida a contribuição.
Provejo parcialmente o recurso extraordinário interposto pela União, assentando
a incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador
a título de terço constitucional de férias gozadas.
Proponho a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o
valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”.
Com base em precedentes do STF, o relator, ministro Marco Aurélio, observou que
a natureza remuneratória e a habitualidade da verba são dois pressupostos para a incidência da
contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos empregados. Para ele, essas duas diretrizes
devem nortear o alcance do artigo 195, inciso I, da Constituição e a solução sobre a delimitação da
base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador.
O relator avaliou que a natureza do terço constitucional de férias (artigo 7o, inciso
XVII, da CF) é de verba periódica auferida como complemento à remuneração. Segundo o ministro
Marco Aurélio, esse direito é adquirido em razão do decurso do ciclo de trabalho e trata-se de um
adiantamento, em reforço ao que é pago ordinariamente ao empregado quando do descanso. A
seu ver, é irrelevante a ausência de prestação de serviço no período de férias. “Configura
afastamento temporário”, o vínculo permanece e que o pagamento é indissociável do trabalho
realizado durante o ano.
Em 26/06/2023, o Supremo Tribunal Federal (STF), por meio de decisão
monocrática do Ministro André Mendonça, proferida em face do Recurso Extraordinário no
1.072.485/PR - paradigma da repercussão geral tratada no Tema 985 de seu ementário -,
determinou a suspensão nacional do trâmite processual dos litígios acerca da reportada matéria
(natureza jurídica do terço constitucional de férias).
Em 16/04/2024 foi dado provimento parcial, por maioria, aos embargos de
declaração opostos “para atribuir efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.260 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723172/2012-11
9
sua ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até
essa mesma data, que não serão devolvidas pela União”. O acórdão foi publicado em 19/09/2024.
Ou seja, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a contribuição
previdenciária das empresas será cobrada sobre o terço constitucional de férias a partir de
15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n.
1072485. As contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até a mesma data não serão
devolvidas pela União.
No julgamento, prevaleceu o entendimento do presidente do Supremo, ministro
Luís Roberto Barroso. Em seu voto, proferido anteriormente no Plenário Virtual, ele lembrou que,
em 2014, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) havia decidido que a contribuição previdenciária
patronal não incidiria no adicional de férias. Além disso, diversos precedentes do STF avaliaram
que a discussão seria de natureza infraconstitucional.
Segundo o ministro, com o reconhecimento da repercussão geral e o julgamento de
mérito do RE, houve uma alteração no entendimento dominante nas duas Cortes. Assim, em
respeito à segurança jurídica e ao sistema integrado de precedentes, é necessário modular os
efeitos do julgamento.
Nesse sentido, é ver a Ementa do referido acórdão que decidiu pela modulação:
Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL .
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADOR. TERÇO DE FÉRIAS .
MODULAÇÃO
DE
EFEITOS.
ALTERAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA.
PARCIAL
PROVIMENTO .
I.
CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração que objetivam a modulação dos
efeitos do acórdão que reconheceu a constitucionalidade da incidência da
contribuição previdenciária do empregador sobre o terço constitucional de férias.
II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Discute-se a presença dos requisitos necessários à
modulação temporal dos efeitos da decisão.
III.
RAZÕES DE DECIDIR 3. Em 2014, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática
dos recursos repetitivos, assentou que o adicional de férias teria natureza
compensatória, e, assim, não constituiria ganho habitual do empregado, razão
pela qual sobre ele não incidiria contribuição previdenciária patronal. Havia,
ainda, diversos precedentes desta Corte no sentido de que a discussão acerca da
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.260 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723172/2012-11
10
natureza jurídica e da habitualidade do pagamento das verbas para fins de
incidência da contribuição previdenciária seria de índole infraconstitucional.
4. Com o reconhecimento da repercussão geral e o julgamento de mérito deste
recurso, há uma alteração no entendimento dominante, tanto no âmbito do
próprio Supremo Tribunal Federal quanto em relação ao que decidiu o Superior
Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.
5. A mudança da jurisprudência é motivo ensejador de modulação dos efeitos, em
respeito à segurança jurídica e ao sistema integrado de precedentes. CPC/2015 e
decisões desta Corte.
IV.
DISPOSITIVO 6. Embargos de declaração parcialmente providos, para atribuir
efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de
julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas
judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.
_________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 195, I, a
(com a redação dada pela Emenda Constitucional no 20/1998); Lei no 8.212/1991,
art. 22, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.230.957 (2014), Rel. Min.
Mauro Campbell; STF, ARE 1.260.750 (2020), Rel. Min. Dias Toffoli; RE 643.247
EDs (2019), Rel. Min. Marco Aurélio; RE 594.435-EDs (2019), Red.
p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes; RE 593.849 (2017), Rel. Min.
Edson Fachin; RE 892.238 (2016), Rel. Min. Luiz Fux; RE 565.160 (2017), Rel. Min.
Marco Aurélio.
Como se vê, a modulação Tema 985 do STF significa que a contribuição
previdenciária sobre o terço de férias só é permitida a partir de 15 de setembro de 2020. Isso
garante segurança jurídica, pois não há retroatividade para a cobrança de valores referentes a
períodos anteriores essa data, mas a cobrança será devida para períodos futuros a partir dessa
data.
Como reconhecido pelo próprio Ministro Luís Roberto Barroso, a mudança da
jurisprudência, no próprio Supremo e com relação ao que ao que decidiu o Superior Tribunal de
Justiça em recurso repetitivo, é motivo ensejador de modulação dos efeitos, em respeito à
segurança jurídica e ao sistema integrado de precedentes.
Ou seja, busca-se à “proteção da confiança” em matéria tributária, daqueles
contribuintes que não efetuaram o recolhimento, com base no próprio entendimento
jurisprudencial vinculante, em respeito ao postulado da segurança jurídica em matéria tributária.
Lado outro, a modulação do Tema 985 limita o direito à restituição de valores pagos
indevidamente a apenas aqueles contribuintes que ingressaram com a ação judicial até a data de
15 de setembro de 2020.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.260 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723172/2012-11
11
Em 15/10/2024, foram opostos novos embargos pela União, pretendendo rediscutir
a modulação de efeitos realizada no julgamento de embargos anteriores, quanto à sua
necessidade e aos seus marcos temporais.
Ocorre que, em Sessão Plenária Virtual, realizada de 1/08/2025 a 8/08/2025., o
Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pela União, nos termos do
voto do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso. Mantendo, portanto, inalterada a referida decisão
acerca da modulação de efeitos.
Em 24/09/2025 foi certificado o trânsito em julgado.
Pois bem.
O entendimento atual, e vinculante à essa julgadora (art. 98 do RICARF), dado pelo
Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é devida a contribuição previdenciária das
empresas sobre o terço constitucional de férias a partir de 15/09/2020 e os fatos geradores, no
presente processo administrativo, referem-se à créditos anteriores à 07/2011 a 09/2011, datas em
que foram realizadas as compensações.
Em que pese os fatos gerados serem anteriores à ata de julgamento do referido RE,
o STF ressalvou expressamente “as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até
essa mesma data, que não serão devolvidas pela União”. Ou seja, empresas que pagaram o tributo
indevidamente antes 15/09/2020 podem ter direito à restituição ou compensação, desde que
tenham questionado judicialmente os valores pagos.
Considerando que, no caso, houve o recolhimento sobre a parcela paga à título de
terço constitucional de férias, sem questionamento judicial acerca da incidência sobre a
mencionada verba noticiada nos autos, descabe a compensação (isto é, devolução dos valores,
pela forma de compensação), pretendida pelo Contribuinte.
Assim sendo, deve ser negado o pleito do recorrente.
1
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 97
DF CARF MF
Original